Tribunal: TJDFT
Processo: 0713511-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713511-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ULER LAVORATO AGRAVADO: 12 PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Simone Uler Lavorato, em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível, nos seguintes termos: “1. Para análise do pedido de instauração do incidente de fraude à execução, apresente, o exequente, os nomes e os endereços dos supostos adquirentes dos veículos penhorados nos autos, no intuito de subsidiar a sua intimação, no prazo de 5 dias. 2. Em seguida, voltem conclusos.” Deste decisão a ora agravante interpôs embargos de declaração, cuja decisão foi a seguinte: “1. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, manejando, no entanto, recurso inadequado. Isso porque a decisão é clara sobre o que deve promover a parte autora, que é quem detém o ônus de instruir o incidente de fraude à execução em termos. Diante desse contexto, inclusive, fica rejeitada a alegação de que deve ser imposta multa em desfavor da parte ré, já que se quem alega a fraude é a parte exequente, é também quem deve comprovar essa fraude. Assim, nego provimento aos embargos de declaração. 2. Cumpra a parte autora a decisão pretérita no derradeiro prazo de 5 dias, ou indique bens à penhora, sob pena de rejeição liminar do incidente e suspensão da execução por ausência de bens.” Nas razões recursais aduz a agravante que ajuizou ação monitória e que na fase do cumprimento de sentença houve a penhora de quatro veículos da executada, contudo, estes não foram recolhidos ao depósito público, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça no sentido de que o referidos automóveis não foram localizados e em razão da informação de que aqueles veículos teriam sido vendidos. Diz que a decisão do juiz a quo determinando a intimação da parte executada, para que apresentasse em juízo documentos comprobatórios da alegada venda, bem como que informasse a localização dos mesmos, não teve êxito, porquanto a parte agravada deixou transcorrer o prazo para esse ato, não atendendo, assim, ao comando judicial. Afirma que em vista dessa situação, requereu ao juiz processante a declaração de ineficácia das supostas alienações dos veículos penhorados, cominação de multa para a agravada, suspensão das funções do sócio administrador da empresa agravada, encaminhamento ao MP de ofício visando a comunicação do ocorrido para oferecimento de denúncia. No entanto, aduz que a decisão ficou limitada à instauração do incidente de fraude à execução, que vem a ser a deliberação ora agravada. Salienta que tal decisão lhe impôs o ônus de provar a suposta alienação e que não houve menção sobre os demais pedidos formulados. Entende que a comprovação deve ser imposto à parte contrária, e não a ela. Assim, compreende que a decisão agravada deva ser reformada. Pede a concessão da tutela de urgência, eis que a probabilidade do direito está assentada no que preceituam os artigos 373, II e 139, IV do CPC e que o dano está configurado no risco ao resultado útil do processo. Por meio da tutela de urgência requer que se imponha à parte adversa o ônus de apresentar os documentos que comprovem a transação dos veículos, bem como que se determine a adoção de medidas coercitivas para a efetivação da decisão anexada ao id. 54692477 dos autos que tramitam na origem. Preparo regular. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do CPC, será concedida a tutela de urgência quando da narrativa restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como o limite do agravo de instrumento é a própria decisão agravada, saliento que questões não referidas nas decisões acima transcritas não serão abordadas. Sob tal perspectiva, observo que a agravante afirma que a probabilidade do direito que alega está configurada na inteligência do inciso II do art. 373 do CPC. Pois bem. Observando os autos na origem vê-se que o magistrado a quo, ao determinar a intimação da parte requerida para que indicasse a localização dos veículos e os dados dos adquirentes, alertou que a inércia implicaria em reconhecer a fraude à execução. Como se sabe, a fraude à execução pode ser reconhecida incidentalmente, além de poder ser declarada de ofício. Portanto, como a parte autora é a interessada, deverá ela informar os dados necessários para que o incidente possa tramitar. A decisão agravada apenas determinou à ora agravante que apresentasse em juízo os dados dos supostos adquirentes dos veículos penhorados, de modo a permitir a respectiva intimação. Não por outro motivo seguiu-se a regra disposta no art. 319 do CPC, reputando-se à parte autora o encargo de qualificação das partes, dados sem os quais sequer poderá haver a intimação dos supostos adquirentes. Já naquela que decidiu os embargos de declaração, o juiz a quo deixou assente que a parte autora, é quem detém o ônus de instruir o incidente de fraude à execução em termos. Portanto, não há como impor tal medida à parte contrária, eis que quem pretende ver o seu direito constituído é a autora e, para tanto, deverá adotar as medidas determinadas pelo juiz da causa. Por outro lado, segundo interpretação doutrinário do inciso IV do art. 139 do CPC, “pode o juiz exercer o poder procedendo por raciocínio indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação processual aos comandos que irradiam de sua autoridade” (comentários ao CPC/Nelson Nery junior, Rosa Maria Nery. Ed. Revista dos Trib.2015. p.583). A meu ver, o juiz a quo assim procedeu ao salientar que a inação da parte contrária teria como pena a configuração da fraude à execução. De tal sorte, a interpretação que a parte autora deu àquele dispositivo processual, não cabe no caso em apreço para justificar a probabilidade do seu direito. Ademais, no meu sentir, quem está dando azo a ocorrer risco ao resultado útil do processo, é a parte autora, pois, ao se negar a apresentar os dados determinados pelo magistrado, sob quaisquer justificativas, decerto que este comportamento não trará efetividade à ação processual que se pretende manejar. Ante o exposto, à míngua dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo indene a r. decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo a quo desta decisão. Ao agravado. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020 10:00:56. Desembargador Gilberto Pereira Relator